Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024285-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR CRESPILHO RODRIGUES - CPF: 061.179.831-07 (APELANTE), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 986.658.985-49 (APELADO), FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 11.430.712/0001-67 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES CRESPILHO - CPF: 222.032.908-97 (APELADO), MARIA NELIDE TREVISAN CRESPILHO - CPF: 183.871.408-13 (APELADO), VANILSON DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 012.075.951-95 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL POSTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE PARENTES PRÓXIMOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes Embargos de Terceiro, visando à desconstituição de penhora sobre imóvel de matrícula no 70.370, registrado em nome do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa;(ii) se a aquisição do imóvel caracteriza fraude à execução, tornando ineficaz a alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental considerada suficiente, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o indeferimento da prova testemunhal é devidamente fundamentado pelo Juízo.

4. A aquisição do imóvel pelo embargante ocorreu após a citação válida do executado e em contexto de execução judicial em curso, sendo o negócio celebrado entre tio e sobrinho, o que afasta a presunção de boa-fé prevista na Súmula 375 do STJ.

5. O contrato de compra e venda apresenta cláusulas atípicas, ausência de comprovação do pagamento do valor avençado e proximidade temporal com a constrição judicial, revelando-se como ato simulado destinado à blindagem patrimonial.

6. A mera posse do bem e a juntada de faturas ou tributos pagos não afastam a constatação de fraude à execução quando presentes elementos objetivos e subjetivos que indicam má-fé na alienação.

7. Caracterizada a fraude nos termos do art. 792, IV, do CPC, a alienação mostra-se ineficaz em relação ao executado, independentemente da averbação da penhora na matrícula do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

2.

A alienação de imóvel realizada após a citação válida do devedor, entre parentes próximos e com indícios de simulação, configura fraude à execução, tornando o negócio ineficaz em relação ao credor exequente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 371; 792, IV; 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022; TJMT, N.U 0006427-94.2018.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por JULIO CESAR CRESPILHO RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os Embargos de Terceiro ajuizados contra BANCO DO BRASIL S.A., EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA E JOSE RODRIGUES CRESPILHO, que objetivava desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 70.370, registrado no 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, na Execução de título extrajudicial n.o 0001946-76.2015.8.11.0041.

A sentença julgou
improcedentes os
E
mbargos de terceiro
, ao fundamento de que restou caracterizada
fraude à execução
, com base na existência de elementos objetivos e subjetivos aptos a infirmar a presunção de boa-fé na aquisição do bem (id. 323114949).

O apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e ausência de produção da prova testemunhal. No mérito, sustenta que
os documentos demonstram o exercício da posse e a regularidade da aquisição do imóvel e que inexiste fraude à execução, dada a ausência de registro de penhora à época da aquisição. Afirma que o contrato foi firmado de boa-fé, devendo ser reconhecida a presunção conferida ao terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.
Requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, a procedência dos Embargos (id. 323114957).

O apelado Banco do Brasil
pugna pelo desprovimento do recurso, pois o negócio jurídico foi simulado, caracterizando-se como estratégia para blindagem patrimonial, dada a relação de parentesco entre o apelante e o executado, as cláusulas atípicas do contrato e a proximidade temporal da alienação com a constrição judicial
(id. 323114962).

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, atuando como curadora especial dos réus revéis, limitou-se a ofertar negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC (id. 323114965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal.

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao juiz julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente provada por prova documental.

Nessa linha, o art. 370, caput, do CPC, confere ao magistrado o poder-dever de indeferir provas desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso em tela.

No caso concreto, a controvérsia instaurada foi suficientemente esclarecida a partir da análise documental, sendo prescindível a dilação probatória, notadamente a produção de prova testemunhal pretendida pelo embargante.

O indeferimento da prova, quando motivado e pautado na suficiência da documentação dos autos, não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo da atividade jurisdicional.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2022)

Ademais, a própria sentença recorrida fundamentou-se na análise crítica dos documentos juntados aos autos, revelando-se plenamente motivada e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se que os E
mbargos de terceiro objetivando a desconstituição da
penhora do imóvel matriculado sob o no 70.37
0
, registrado no 5o CRI de Cuiabá/MT, localizado na Quadra 25, Lote 01, do Loteamento Residencial Salvador Costa Marques, Cuiabá/MT.

O embargante sustenta que adquiriu o referido imóvel em
8
/9/
2023
, mediante contrato particular de compra e venda, e que o bem seria de sua posse mansa e pacífica, configurando-se sua boa-fé, na qualidade de terceiro adquirente, o que afastaria a incidência de eventual fraude à execução.

Todavia, o conjunto fático-probatório coligido aos autos demonstra de forma inequívoca a
ocorrência de simulação negocial com o intuito de frustrar a execução
, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

O imóvel em litígio pertence à
JOSE RODRIGUES CRESPILHO
, executado na
E
xecução de título extrajudicial n. 0001946-76.2015.8.11.0041
, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.

O executado foi citado
pessoalmente
em 16/08/2017
, conforme id.. 21642663, págs. 3 e seguinte da referida Execução, de modo que tinha plena ciência do feito em curso.

No curso do processo executivo, o Banco exequente peticionou, em
13
/9/
2023
, requerendo a penhora de
quatro imóveis
, incluindo o bem de matrícula no 70.370, de titularidade registrada em nome de
JOSE RODRIGUES CRESPILHO
, conforme id. 128974420.

A
matrícula
do imóvel, obtida junto ao C
artório de registro
em agosto de 2023
, não apresentava qual
quer registro de alienação, promessa de venda ou averbação de restrição jurídica
sobre o bem.

O juízo da execução
deferiu a penhora
do imóvel em
31/10/2023
, tendo o respectivo
termo de penhora sido lavrado em 01/11/2023
(id. 133411312).

O contrato de compra e venda apresentado pelo embargante está datado de
08 de setembro de 2023
, portanto
apenas cinco dias antes da nomeação do bem à penhora
, e
cerca de seis anos após a citação válida do executado
.

O valor do negócio foi ajustado em
R$ 200.000,00
, prevendo uma entrada de
R$ 30.000,00
e o parcelamento do saldo remanescente em
170 prestações mensais de R$ 1.000,00
, conforme documento id. 323113416.

Entretanto,
não há nos autos qualquer prova do pagamento da entrada contratada
, tampouco das parcelas avençadas.

Foram encartados tão somente
comprovantes de
10 (dez)
transferências bancárias no valor unitário de R$ 700,00
, totalizando R$ 7.000,00,
em favor de Mirian G. C. Oliveira
, filha do executado, valor diverso e incompatível com as obrigações assumidas contratualmente.

A fragilidade da prova do pagamento, a ausência de correção monetária no parcelamento e as cláusulas contratuais não usuais, como a
quitação automática da dívida em caso de falecimento do vendedor
, evidenciam
a simulação do negócio jurídico
como forma de proteção patrimonial, tornando ineficaz a alienação em relação ao credor exequente.

Ademais
,
as
faturas de energia, comprovante de pagamento de IPTU e fotografias, apenas demonstram que o embargante passou a ocupar o imóvel, mas não afastam a simulação do negócio jurídico celebrado com o intuito de fraudar a execução
.

E, de igual modo
,
já foi efetivada a imissão na posse pelo arrematante
,
conforme
certidão de
id.
193346069
na Execução
,
o que

torna prejudicado eventual pedido de manutenção da posse pelo embargante
.

Ademais, a
estreita relação de parentesco
entre o embargante e o executado (tio e sobrinho)
reforça o conhecimento do embargante quanto à existência da execução
, elidindo a presunção de boa-fé, ainda que ausente averbação da penhora na matrícula do imóvel, nos termos da
Súmula 375

do

STJ
.

Em síntese, configuram-se os requisitos do
art. 792, IV, do CPC
, autorizando o reconhecimento da
fraude à execução
.

O contrato de compra e venda, embora formalmente subscrito, apresenta vícios substanciais, desprovido de efetiva onerosidade e destinado a fraudar a eficácia da execução.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE BEM IMÓVEL - AÇÃO EXECUTIVA APENSA – CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSTERIOR ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – SEM REGISTRO EM MATRÍCULA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE MACULOU A BOA-FÉ DOS EMBARGANES - INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – PRESUMIDA - FRAUDE A EXECUÇÃO - CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifica-se que apesar de registrado o documento de compra e venda em Serviços Registrais e Notariais, não houve o respectivo registro da compra e venda em cartório de imóveis, mais especificamente em matrícula do imóvel.

2. Consoante dispõe o Novo Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 (artigo 792, II) e se ao tempo da alienação, ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (artigo 792, IV).

3. “Assim se diz quando o ato lesivo é praticado pelo devedor na iminência da penhora, iminência esta que resulta em ter o credor uma execução aparelhada, ou um título que dê direito à ação executiva, protestado por falta de pagamento. Assim, o elemento constitutivo da fraude à execução se traduz não somente do fato de processo iniciado ou ajuizado, mas da evidência de situação de insolvabilidade do devedor, pelo qual se verifique a certeza do prejuízo a ser causado (eventus damni) e o direito do credor de exigir executivamente o pagamento de seu crédito". (PLACIDO E SILVA, em sua obra “Vocabulário Jurídico”, Editora Forense, 7a edição, volume I, p. 324/325).

4. Na fraude de execução, o ato de alienação do bem constrito não é nulo ou inválido, mas ineficaz em relação ao credor e ao processo executivo, permanecendo válida entre as partes alienante e adquirente.

5 – Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido.

(TJMT, N.U 0006427-94.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os Embargos de terceiro.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §2o e §11, do Código de Processo Civil, observando a gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025